Tribunal: TJES
Processo: 5008073-29.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008073-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MARCUS GUSTAVO TITO e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. GOL. VOO CANCELADO. MAU TEMPO. PERDA DE CONEXÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 16.82,44) E MORAIS (R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos nº 5008073-29.2024.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos: MARCUS GUSTAVO TITO, GRAZIELA MAIA DE SIQUEIRA TITO, ANDRE SIQUEIRA TITO e CAMILA SIQUEIRA TITO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente, decorrente do cancelamento do voo dos recorridos e consequente perda de conexão de viagem internacional, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 16.882,44) e morais (R$ 5.000,00 para cada autor).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o cancelamento do voo ocorreu em razão de condições climáticas adversas, caracterizando caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito passível de indenização;
c)
que o termo inicial dos juros de mora incidentes na indenização por danos morais deve ser a data de prolação da sentença.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois o cancelamento do voo dos recorridos configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Outrossim, o alegado cancelamento do voo do recorrido por problemas meteorológicos não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo.

Além do mais, a companhia aérea recorrente não logrou êxito na efetiva ocorrência das alegadas condições meteorológicas que efetivamente impedissem a decolagem, pois não apresentou registros oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por Danielli dos Reis Costa, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo que resultou em atraso de 144 horas e perda do evento que motivou a viagem. A autora alegou ausência de assistência material e falha na reacomodação imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as condições meteorológicas alegadas pela ré configuram excludente de responsabilidade; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional aos danos experimentados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Condições meteorológicas adversas são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da empresa pelo cancelamento do voo. A ré não comprova a existência de condições meteorológicas que efetivamente impedissem a decolagem, pois não apresentou registros oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A companhia aérea falhou ao não oferecer reacomodação imediata ou alternativas de transporte à autora, o que caracteriza violação ao dever de assistência previsto no art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC. O longo atraso e a perda do evento programado configuram situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 é adequado e proporcional, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica para evitar condutas negligentes no setor de transporte aéreo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos de voo é objetiva, e o fortuito interno, como condições meteorológicas, não afasta o dever de indenizar. A ausência de assistência material e de reacomodação imediata configura falha na prestação de serviços, gerando direito à compensação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, § 3º, I; CPC, art. 373, II; CC, art. 737; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1841262, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/05/2023; TJ-RJ, AC 0211113-95.2019.8.19.0001, Rel. Des. Peters
on Barroso Simão, j. 12/04/2021; TJ-MG, AC 1.0000.20.010351-3/003, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 21/07/2022; TJ-SP, AC 1017126-56.2022.8.26.0008, Rel. Roberto Maia, j. 25/07/2023.

(TJES, Apelação Cível nº 5007769-28.2023.8.08.0047
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 10/12/2024)

In casu,
o voo dos recorridos, programado para o dia 21/01/2024 foi cancelado, culminando com a perda de conexão para viagem internacional, e, em razão disso, tiveram que remarcar as passagens, resultando em um gasto adicional (R$ 16.882,44), além de terem chegado com atraso ao destino final.

Assim, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelos recorridos, no montante de R$ 16.882,44 (dezesseis mil e oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que os recorridos não conseguiram embarcar para a sua viagem internacional na data programada.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)